Tribunal: TJES
Processo: 5003500-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE VENCIMENTOS INFERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, com o objetivo de reformar decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 15% dos vencimentos líquidos do executado. A decisão recorrida fundamentou-se na natureza alimentar dos proventos e na inexistência de situação excepcional que justificasse a medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial de vencimentos líquidos inferiores ao salário mínimo, para satisfação de crédito bancário não alimentar, à luz da exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso IV do art. 833 do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e proventos, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia.

4)
A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e da família, sendo essa análise casuística e dependente da realidade financeira individual.

5)
No caso concreto, o executado possui vencimentos líquidos no valor de R$ 1.146,18, quantia inferior ao salário mínimo vigente, o que revela sua condição de vulnerabilidade e a indispensabilidade dos rendimentos à própria subsistência.

6)
A penhora, ainda que parcial, de vencimentos nesse patamar compromete o mínimo existencial do devedor, devendo prevalecer a proteção à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A penhora de percentual sobre vencimentos inferiores ao salário mínimo, por dívida de natureza não alimentar, é inadmissível quando tal medida comprometer o mínimo existencial do devedor e sua dignidade.

2. A mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no inciso IV do art. 833 do CPC exige análise casuística, pautada na razoabilidade e na suficiência da verba remanescente para a subsistência do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV do art. 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.02.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJES, AgInt 004209000035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 09.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003500-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANO RODRIGUES PIMENTEL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE VENCIMENTOS INFERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, com o objetivo de reformar decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 15% dos vencimentos líquidos do executado. A decisão recorrida teve por fundamento a natureza alimentar dos proventos e a inexistência de situação excepcional a justificar a medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial de vencimentos líquidos inferiores ao salário mínimo, para satisfação de crédito bancário não alimentar, à luz da exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso IV do art. 833 do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e proventos, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia.

4)
A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e da família, sendo essa análise casuística e dependente da realidade financeira individual.

5)
No caso, o executado possui vencimentos líquidos no valor de R$ 1.146,18, quantia inferior ao salário mínimo vigente, o que revela sua condição de vulnerabilidade e a indispensabilidade dos rendimentos à própria subsistência.

6)
A penhora, ainda que parcial, de vencimentos nesse patamar compromete o mínimo existencial do devedor, devendo prevalecer a proteção à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A penhora de percentual sobre vencimentos inferiores ao salário mínimo, por dívida de natureza não alimentar, é inadmissível quando tal medida comprometer o mínimo existencial do devedor e sua dignidade.

2. A mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no inciso IV do art. 833 do CPC exige análise casuística, pautada na razoabilidade e na suficiência da verba remanescente para a subsistência do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV do art. 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.02.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJES, AgInt 004209000035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente ostenta a posição de emitente da Cédula de Crédito Bancária n.º 63911-3,

no valor histórico de R$ 3.000,00.

No caso, a decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos salariais do agravado para satisfação do credor
Sicoob
Sul

nos autos da execução por título extrajudicial, sob o argumento de impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade.

A teor do inciso IV do art. 833 do CPC, são
impenhoráveis

“os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”
, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia.

Segundo a jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP N. 1.582.475/MG. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a penhora de 10% estabelecida na decisão agravada deve incidir sobre a remuneração bruta ou líquida do executado.

2. No EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial apenas estabeleceu que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. A análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação.

4. De acordo com a análise específica do caso, entendeu-se prudente que a penhora de 10% incida sobre a remuneração líquida do executado, diante dos descontos já existentes, que consomem mais 40% de sua remuneração bruta.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)

À evidência, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, bem como a necessidade imperiosa de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Nesse aspecto, esse egrégio Tribunal vem decidindo que
“a fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Emana do conjunto fático-probatório que a dívida ostenta natureza bancária, ao passo que o salário do executado detém natureza alimentar, cujo valor líquido (R$ 1.146,18 – Id. 37033164) é inferior ao salário mínimo vigente, o que permite atestar a indispensabilidade de qualquer quantia.

Não se trata, obviamente, de rendimentos elevados, de modo que não se deve perder de vista a necessidade de se preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

Sob esse prisma, deve-se aplicar a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, haja vista que qualquer desconto no baixo valor mencionado afetará a manutenção da subsistência do agravado.

Do exposto
,

e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.